Tribunal: STF
Processo: AI 140163
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
EMENTA:  IMPOSTO  DE  RENDA  - ANO-BASE  de 1988 - ATUALIZAÇÃO
DOS VALORES DAS QUOTAS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO
ADQUIRIDO.
A  atualização  dos  valores devidos advém,  no  caso,  do Decreto-Lei
nº  2.354/87.  A Lei nº 7.730/89,  ao  cogitar  da  transformação  do
quantitativo fixado  em OTN  em  pecúnia, considerado o valor daquela
como sendo  NCz$ 6,17,  não  implicou  congelamento  do  débito e,
portanto,  o  afastamento  da   incidência  do   fator  de indexação.
Com  a  citada  lei não foi abolida  a  correção monetária, aludindo-se
aos  modelos da legislação pertinente à espécie.  assim,  a Lei nº 7.738/
89 apenas explicitou o "modus faciendi" da indexação, não vulnerando,
portanto, direito adquirido porque, ligado ao congelamento, jamais
teve disciplina normativa.